Tribunal: TJES
Processo: 5000149-04.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000149-04.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAJUDA SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES que, nos autos de ação de anulação de contrato de empréstimo ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu a tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos incidentes sobre os proventos de aposentadoria da agravante. A recorrente sustenta que não celebrou o contrato nº 1486947, afirma a ocorrência de contratação fraudulenta e requer a interrupção dos descontos. No curso do recurso, foi deferida tutela recursal para suspender os descontos, posteriormente reavaliada à luz dos documentos apresentados pelo banco e da documentação juntada aos autos de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos decorrentes do contrato bancário impugnado; (ii) estabelecer se os elementos documentais já constantes dos autos evidenciam, em cognição sumária, probabilidade suficiente da alegada inexistência ou invalidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que a ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A tutela provisória tem natureza precária e pode ser revista ou revogada a qualquer tempo, desde que sobrevenham elementos aptos a alterar a conclusão inicialmente adotada.

Os elementos apresentados pela agravante não demonstram, nesta fase de cognição sumária, plausibilidade suficiente da alegação de inexistência do negócio jurídico ou de fraude na contratação.

A documentação juntada pela instituição financeira confere respaldo preliminar à tese de regularidade formal da contratação, pois indica que o instrumento contratual foi lido em presença da agravante e de testemunhas, contém assinatura a rogo atribuída a pessoa apontada como filho da agravante e apresenta a identificação das testemunhas.

O comprovante de transferência do valor contratado para conta bancária de titularidade da própria agravante reforça, em análise inicial, a aparência de regularidade da contratação.

A existência de comprovante de residência em nome da agravante, contemporâneo ao período da contratação, enfraquece, nesta análise preliminar, a alegação de completo desconhecimento do ajuste e da pessoa que assinou a rogo.

A apuração de eventual vício de consentimento, fraude, irregularidade formal, insuficiência de esclarecimento, validade da assinatura a rogo ou autenticidade documental demanda contraditório pleno e, se necessário, dilação probatória no Juízo de origem.

A decisão que defere ou indefere medida liminar somente deve ser reformada quando se mostrar teratológica, infringente de disposição legal ou contrária à prova dos autos, hipótese não configurada no caso.

A natureza alimentar dos proventos da agravante não afasta, por si só, a necessidade de demonstração suficiente da probabilidade do direito, especialmente quando a documentação da instituição financeira revela elementos de regularidade da contratação.

A eventual procedência da ação originária permite a adoção posterior das providências patrimoniais cabíveis quanto aos valores eventualmente descontados de forma indevida, o que recomenda cautela na concessão da medida liminar nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato bancário impugnado exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A apresentação, pela instituição financeira, de documentação que indique regularidade formal da contratação afasta, em cognição sumária, a probabilidade suficiente da alegação de fraude ou inexistência do negócio jurídico. 3. Questões relativas a vício de consentimento, autenticidade documental e validade de assinatura a rogo devem ser apuradas, em regra, mediante instrução probatória no Juízo de origem. 4. A tutela recursal anteriormente deferida pode ser revogada quando os elementos supervenientes dos autos infirmam a plausibilidade do direito invocado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5011877-81.2022.8.08.0000, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, publicado em 24.05.2023; TJES, AI nº 0036264-81.2019.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DJe 29.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se d
e Agravo de Instrumento, c
om pedido de concessão de tutela antecipada recursal, interposto por
MARIA DAJUDA SANTOS DA SILVA
contra a Decisão (ID. n.º 8745307), proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES que, nos autos da Ação de Anulação de Contrato de Empréstimo ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, indeferiu o pleito de tutela de urgência que visava a interrupção dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria da ora agravante.

Aduz a agravante, em suma, que embora o banco agravado tenha incluído empréstimo consignado a ser descontado de seus proventos de aposentadoria,
nunca celebrou qualquer contrato com a instituição financeira recorrida ou mesmo solicitou cartão de crédito junto a mesma.

Assim, destaca a urgência de se conceder a tutela de urgência recursal pretendida ante o contínuo desconto do empréstimo que alega não ter contratado e que vem ocorrendo desde o ano de 2019.

Tais descontos, segundo sustenta em sua petição inicial, já teriam levado a um prejuízo significativo, sem que houvesse previsão para a sua cessação.

Nesses termos, alegando ter sido tal contratação fraudulenta, a agravante pleiteou a concessão da tutela de urgência recursal para que seja determinada a suspensão dos referidos descontos.

Decisão (ID. 18006862), proferida para conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinar a imediata suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado nos proventos de aposentadoria da ora agravante, sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o julgamento do mérito deste agravo.

Contrarrazões no evento ID. n.º 18608711, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação na qual se discute a validade de contratação bancária, por meio da qual foi indeferido o pedido de suspensão, em tutela de urgência, dos descontos incidentes sobre os proventos da parte autora.

Ao apreciar o pleito liminar, o magistrado entendeu ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, ao fundamento de que, em sede de cognição sumária, os documentos apresentados não se mostravam suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado, bem como de que a controvérsia demandaria maior dilação probatória. Consignou, ainda, a ausência de perigo de dano, sob o entendimento de que o suposto empréstimo fraudulento remonta a 28/
03/
2019, o que afastaria, naquele momento, a urgência da medida postulada.

Na origem, a agravante sustenta, em síntese, que não reconhece a assinatura aposta no contrato nº 1486947, alegando que terceiro desconhecido o teria firmado em seu nome, razão pela qual requer a suspensão dos descontos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria.

Cumpre registrar que, em momento anterior, esta Relatoria deferiu a antecipação da tutela recursal, determinando a imediata suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado discutido nos autos, sob pena de multa diária.

Todavia, à vista do exame dos elementos constantes dos autos recursais, bem como da documentação posteriormente juntada ao feito originário, impõe-se reavaliar a persistência dos pressupostos que autorizaram a concessão da tutela recursal anteriormente deferida.

Isso porque a controvérsia submetida ao Juízo de origem não se limita à insurgência contra descontos em folha, mas recai, propriamente, sobre a própria validade do contrato bancário impugnado. E, nesse ponto, os documentos já constantes dos autos, ao menos por ora, não evidenciam probabilidade suficiente da alegada inexistência do negócio jurídico.

Nos termos do artigo 300 do
CPC
, a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses requisitos, não se justifica a concessão da medida. Além disso, a tutela provisória, por sua natureza precária, pode ser revista ou revogada a qualquer tempo, desde que sobrevenham elementos aptos a alterar a conclusão inicialmente adotada.

No caso em exame, embora seja sensível a natureza alimentar dos proventos atingidos pelos descontos, os elementos até aqui apresentados não revelam, com densidade suficiente, a plausibilidade necessária da tese recursal.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a agravante, verifica-se que o banco agravado trouxe aos autos documentação que, neste momento processual, confere respaldo à tese defensiva de regularidade formal da contratação, pois a
documentação juntada sob o ID nº 89136775 indica que a contratação observou um grau de formalidade compatível com a alegada condição de "iletrismo" ou impossibilidade de assinar de parte da agravante.

Consta dos autos declaração específica no sentido de que o instrumento contratual foi lido em sua presença e na presença de testemunhas.
Figura, ainda, como signatário a rogo o senhor Arnaldo Santos da Silva, apontado nos autos como filho da agravante, além da assinatura de duas testemunhas, acompanhadas de seus respectivos documentos de identificação
.

A esse quadro soma-se o comprovante de transferência do valor contratado para conta bancária de titularidade da própria agravante, constante do ID nº 89136776.

Além disso, há outros documentos relacionados à contratação, entre eles comprovante de residência em nome da própria agravante, contemporâneo ao período de celebração do ajuste.
Tal circunstância enfraquece, nesta análise preliminar, a narrativa de completo desconhecimento tanto da contratação quanto da pessoa que teria assinado a rogo.

É certo que eventual vício de consentimento, irregularidade formal, fraude, insuficiência de esclarecimento, validade da assinatura a rogo ou autenticidade documental constituem matérias que reclamam apuração mais aprofundada no processo de origem, sob contraditório pleno e, se necessário, mediante dilação probatória.

Contudo, para os fins estritos deste recurso, os elementos atualmente disponíveis não evidenciam probabilidade suficiente do direito invocado pela recorrente apta a justificar a manutenção da tutela de urgência.

Em outras palavras, embora a efetiva existência de vício de consentimento ainda dependa de instrução probatória, não há, até o presente momento, elementos bastantes para indicar, com a segurança mínima exigida nesta fase processual, a ocorrência de fraude ou má-fé na contratação. Isso enfraquece, no estado atual da demanda, a probabilidade do direito invocado pela agravante.

Na hipótese, os elementos constantes dos autos recursais recomendam maior deferência à instrução probatória a ser desenvolvida no Juízo de origem, precisamente porque é ali que se discute a validade do contrato, com possibilidade de produção de prova adequada ao esclarecimento integral da controvérsia.

Desse modo, ausente demonstração suficiente, nesta fase processual, de que a contratação seja inexistente ou de que os descontos impugnados decorram de negócio jurídico fraudulento, não se mostra possível manter a tutela recursal que determinou a suspensão dos descontos.

Nessas circunstâncias, mostra-se adequada, ao menos por ora, a decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, em hipóteses nas quais a documentação apresentada pela instituição financeira revela, ainda que em análise preliminar, elementos de regularidade da contratação, recomenda-se cautela na concessão de medida liminar destinada à suspensão dos descontos. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – BIOMETRIA FACIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. N
esse contexto, é prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, porquanto não há indícios de fraude na contratação. 4. Em que pesem as supostas evidências trazidas pela agravada em sede de contrarrazões, nenhuma circunstância indicada é capaz de infirmar a biometria facial por ela realizada no momento da contratação. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011877-81.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, publicado em 24/05/2023).

Ademais, a “
decisão que defere ou indefere medida liminar apenas deve ser reformada quando se mostra teratológica, infringente de disposição legal ou contrária à prova dos autos
” (AI 0036264-81.2019.8.08.0024, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 29.3.2022),
o que não se verificou no presente caso
.

Ressalte-se, por fim, que, caso ao término da instrução venha a ser reconhecida a invalidade da contratação ou a ocorrência de fraude, nada impede a adoção das providências patrimoniais cabíveis em relação aos valores eventualmente descontados de forma indevida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
revogando a tutela recursal anteriormente deferida
, para restabelecer a eficácia da decisão agravada e, consequentemente, a continuidade dos descontos relativos ao contrato impugnado, sem prejuízo de que a controvérsia acerca da validade da contratação seja integralmente apurada no Juízo de origem, sob contraditório e mediante a instrução probatória cabível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.